Tribunal: CARF
Processo: 19740.000155/2004-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000155/2004-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.126 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma foi exarada sob a
égide de legislação diversa daquela vigente quando da prolação do acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte contra a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3202-00.202, de 27/10/2010, proferida pela Segunda Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000155/2004-42
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000155/2004-42

Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento/CARF, que negou provimento ao Recurso
Voluntário (fls. 263/269).
Da Declaração de Compensação
O presente processo trata de Declaração de Compensação/DCOMP de fl. 03
(formulário papel), protocolado em 29/04/2004, no qual o Contribuinte busca reaver créditos
contra a Fazenda Pública, decorrentes de retenção indevida da Contribuição - CPMF, efetuadas
na conta-corrente de titularidade de seu cliente, a pessoa jurídica Serramar Distribuição e
Logística Ltda, CNPJ n° 05.761.001/0001-72, no período de setembro, outubro e novembro de
2003, em operações de transferência eletrônica de valores entre contas com a mesma titularidade.
No Despacho Decisório proferido pela Delegacia Especial de Instituições
Financeiras no Rio de Janeiro - DEINF/RJ, baseado no Parecer Diort/Deinf n° 29/2006, não
homologou a compensação, sob os seguintes fundamentos (fls. 153/156): que o disposto no art.
166 do CTN, que trata de restituição de tributos que comportem transferência do encargo
financeiro, somente se aplica a tributos indiretos, como o IPI, e, no presente caso, a CPMF é
tributo direto; que o acordo firmado entre a interessada e seu cliente não é oponível à Fazenda
Pública, pois ocorreu em data posterior à ocorrência do fato gerador, não podendo o particular
substituir a Fazenda Nacional no papel de restituir tributos.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Devidamente cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 172/183), aduzindo em síntese que: reteve indevidamente
a CPMF em operações de transferência eletrônica de valores entre contas de mesma titularidade,
relativamente a seu cliente, a empresa Serramar Distribuição e Logística Ltda; efetuou consulta
à DEINF/RJ, questionando se na qualidade de substituto tributário poderia compensar em nome
do cliente créditos da CPMF com débitos da própria CPMF, tendo sido orientado de que haveria
tal possibilidade desde que apresentasse PER/DCOMP acompanhada de documentos de
comprovação da retenção indevida, a assunção do ônus do tributo e declaração comprovando o
ressarcimento da CPMF indevidamente retida; uma vez que os substitutos tributários pagam
débitos próprios, e não de terceiros, também são atribuídos a eles a possibilidade de restituírem
ou compensarem, desde que provem ter assumido o ônus financeiro.
No entanto, a DRJ no Rio de Janeiro I (RJ), apreciou a manifestação e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 12-18.025, de 30/01/2008 (fls. 238/243), julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, não homologando a compensação
declarada pela Contribuinte, fundamentando na impossibilidade legal de utilização em
compensação pelo sujeito passivo de créditos que foram originariamente apurados por outro
contribuinte (crédito de terceiros).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 248/259), reiterando os argumentos de sua Impugnação, acrescendo que:
a) há jurisprudência favorável à sua pretensão, uma vez que o próprio
BANESTES, em caso análogo, obteve a homologação da compensação;
b) que as instituições financeiras são sujeitos passivos da obrigação tributária de
pagamento da CPMF, na qualidade de responsáveis; e, como tal, não pagam débitos de terceiros,
mas sim débitos próprios, por fatos geradores alheios à sua disposição; e
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000155/2004-42

c) que, como responsável tributário, é parte legítima para requerer a restituição.
Ao final, pede a reforma da decisão a quo, para que seja reconhecida a
compensação efetuada.
Decisão recorrida
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão n° 3202-00.202, de 27/10/2010, na qual o Colegiado negou provimento ao Recurso
Voluntário.
Em suas fundamentações o Colegiado asseverou que o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, impede a realização de compensação de débitos próprios com créditos de terceiros. A
compensação pressupõe créditos recíprocos, isto é, a contraposição de débitos e créditos de um
mesmo sujeito da relação jurídica, sendo imprescindível, assim, a identidade de sujeitos. Por tal
razão é que o direito à compensação pressupõe o direito à restituição e inexistindo este, aquele
também inexistirá.
Ressalta ainda que não cabe repetição de indébito ao substituto tributário que não
suporta o ônus econômico da obrigação tributária principal, não se podendo opor contra a
Fazenda Pública convenções particulares que transfiram o encargo financeiro para terceira
pessoa que não aquela determinada por lei.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3202-00.2028, de 27/10/2010, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de fls. 280/291, que suscita divergência quanto “à possibilidade ou
não do responsável tributário pleitear a restituição de valores retidos e recolhidos indevidamente
à Fazenda Nacional”.
Afirma que os responsáveis pagam débitos próprios por fatos geradores. Por
consequência também são atribuídos à eles (responsáveis) a possibilidade de restituírem ou
compensarem valores recolhidos indevidamente. “(...) Como no caso sob exame, trata-se de
retenção e recolhimento indevido, portanto, o responsável é legítimo para requerer a restituição”.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, apresentou, a título de
paradigma o Acórdão no 106-12.134, alegando que:
- o Acórdão recorrido decidiu que a Recorrente, responsável tributário por
substituição, por não suportar o ônus financeiro da obrigação tributária, não tem o direito à repetição
de indébito;
- por sua vez, no Acórdão paradigma citado, em sentido diverso, entendeu-se que
seria cabível o responsável tributário solicitar a restituição do tributo indevido.
O Presidente da 3a Seção de julgamento do CARF, com base no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 333/335, deu seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3202-00.2028, de 27/10/2010, do Recurso Especial do
Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou as
contrarrazões ao Recurso Especial (petição de fls. 337/340), asseverando que seja negado
seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte e, caso não seja esse o entendimento da Turma,
que seja negado seu provimento, mantendo-se o acordão recorrido em sua totalidade.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000155/2004-42

Quanto ao conhecimento, alega falta de cotejo analítico da divergência, bem como
falta de similitude fática entre o recorrido e o paradigma, por apreciarem casos distintos.
Assevera que, como acertadamente decidido pelo acórdão recorrido, para fazer jus
à compensação o contribuinte deve observar todos os ditames legais (reproduz o art. 170, do
CTN), sob pena de, a bem do princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público,
não ser possível o almejado encontro de contas.
Conclui que, “(...) E, objetivamente o contribuinte não atende os requisitos da lei,
devendo ser indeferida a sua pretensão, sob pena de este Tribunal administrativo estar
invalidando a lei tributária federal, sendo este o reiterado entendimento deste CARF, bem como
dos Tribunais”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças essenciais entre a discussão
enfrentada no acórdão recorrido e aquela do Acórdão indicado como paradigma.
Com efeito o paradigma apresentado é anacrônico, tendo sido exarado sob a égide
de legislação diversa daquela aplicada ao acórdão recorrido, conforme a seguir é esclarecido.
O acórdão recorrido decidiu que o Contribuinte, responsável tributário por
substituição, por não suportar o ônus financeiro da obrigação tributária, não tem o direito à
repetição de indébito, conforme trechos abaixo reproduzidos:
“(...) A interessada protocolizou Declaração de Compensação (fl. 01) visando reaver
suposto crédito relativo à CPMF decorrente de retenções indevidas, no período de
setembro a novembro de 2003, efetuadas em diversas movimentações de (...), cujo
titular era a empresa SERRAMAR DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA”.
“(...) O art. 170, portanto, não gera, por si só, direito subjetivo à compensação, vez que
expressamente autoriza que lei ordinária estipule as condições e as garantias em que
deve ser efetuada a compensação de créditos tributários pelo sujeito passivo. No âmbito
da Receita Federal, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n°
10.637/2002, assim estabelece: (...).
Verifica-se, portanto, a existência de óbice legal à pretensão formulada pela recorrente.
Isso porque o art. 74 impede a realização de compensação de débitos próprios com
créditos de terceiros. A compensação pressupõe créditos recíprocos, isto é, a
contraposição de débitos e créditos de um mesmo sujeito da relação jurídica, sendo
imprescindível, assim, a identidade de sujeitos. Por tal razão é que o direito à
compensação pressupõe o direito à restituição e inexistindo este, aquele também
inexistirá”.
(Grifei)
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000155/2004-42

Por sua vez, no Acórdão paradigma no 106-12.134, de 21/08/2001, em sentido
diverso, o Colegiado entendeu que seria cabível o responsável tributário solicitar a restituição do
tributo indevido. Confiram-se trechos do voto do paradigma:
“(...) Como informado no Relatório acima, em 25.08.1986 o Banco Central do Brasil
recolheu, indevidamente, imposto de renda na fonte sobre rendimentos de OTN
auferidos pela CABEA - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Estado do
Amazonas S/A”.
Ao responsável tributário também é dado o direito à restituição de tributo indevido.
Com efeito, dispõe o artigo 121, do CTN, in verbis: (...).
Ora, pela definição acima exposta verifica-se que na concepção de sujeito passivo
enquadra-se o contribuinte e o responsável tributário, pelo que dispondo o artigo 165
do CTN que o "sujeito passivo" tem direito à restituição total ou parcial do tributo no
caso de pagamento indevido, por certo quis enquadrar também o responsável tributário,
garantindo-se, pela Lei Tributária, o direito ao mesmo de pleitear restituição de tributo”.
Nesse diapasão, vale ressaltar que no Acórdão recorrido, foi apreciado o Pedido
de Compensação protocolado em 29/04/2004, à luz do art. 170 do CTN, bem como
fundamentado no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, já com a nova redação dada pela Lei no
10.637, de 2002, que dispõe de forma cristalina a impossibilidade de compensação de débitos
próprios, com créditos de terceiros.
Por outro lado, no Acórdão paradigma, não se verifica esta moldura fática e
jurídica, bastando a constatação de que se visava a restituição de valores pleiteada em
25/08/1986. Como se vê, à época dos fatos discutidos e da prolação do Acórdão paradigma (de
2001), ainda não se encontrava vigente o teor do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a nova
redação que veda a compensação com créditos de terceiros, uma vez que tal dispositivo passou a
vigorar somente com a edição da Lei no 10.637, de 30/12/2002.
Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos distintos, o que justifica a negativa de
seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 67, do Regimento do CARF, é de se negar
conhecimento ao recurso especial do Contribuinte.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 19740.000155/2004-42

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital